Tribunal: TJBA
Processo: 0000233-96.1999.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000233-96.1999.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: WALTER SOUZA RIOS Advogado(s):ANTONIO CARLOS NOVAES RIOS ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM 1999. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA DO SERVENTUÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. INÉRCIA POR MAIS DE UMA DÉCADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação Monitória, sem resolução do mérito, em virtude do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte Agravante sustenta, em síntese, a invalidade da intimação pessoal e a ausência dos pressupostos para a extinção do feito. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) a regularidade da decisão monocrática que confirmou a sentença extintiva por abandono da causa, notadamente no que tange ao cumprimento do requisito da intimação pessoal da parte autora, previsto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) o cabimento do Agravo Interno diante dos argumentos apresentados, e (iii) a possibilidade de aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal, em razão da manifesta improcedência do recurso. III. Razões de decidir A extinção do processo por abandono da causa, conforme disposto no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias em promover os atos e as diligências que lhe competem. Para a validade de tal ato, o § 1º do referido dispositivo legal exige a prévia intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta. No caso concreto, os autos revelam uma paralisação processual que se estendeu por um período superior a uma década. A parte autora, ora Agravante, foi devidamente intimada, por meio de Oficial de Justiça, para dar andamento ao feito, conforme atesta a certidão de ID 79309515, a qual, por ser ato de serventuário da justiça, é dotada de fé pública. A inércia subsequente da instituição financeira, mesmo após a ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o processo, caracteriza de forma irrefutável o abandono da causa. As razões aduzidas no Agravo Interno representam mera reiteração dos argumentos já devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática agravada, sem a apresentação de qualquer fundamento novo capaz de infirmar a conclusão do julgado. A insistência na tese de invalidade de uma intimação pessoal regularmente certificada por Oficial de Justiça demonstra o caráter manifestamente improcedente e protelatório do recurso. A interposição de recurso manifestamente improcedente, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, como forma de coibir a utilização de expedientes recursais com o intuito de retardar a prestação jurisdicional e a solução definitiva da lide. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Aplicação de multa processual. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal da parte autora, realizada por Oficial de Justiça e devidamente certificada nos autos, para dar andamento ao processo sob pena de extinção, atende plenamente ao requisito do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, legitimando a extinção do feito por abandono caso a inércia persista." "2. A interposição de Agravo Interno que se limita a reproduzir os argumentos já rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos e substanciais capazes de infirmá-la, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III, § 1º, e 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante: TJ-BA - Apelação: 04098767620128050001, Relator: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2024; TJ-BA - Apelação: 00008894620038050191, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000233-96.1999.8.05.0137, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado WALTER SOUZA RIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, condenando a parte Agravante ao pagamento de multa processual, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07